Tribunal: CARF
Processo: 13909.000177/99-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13909.000177/99-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.400 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
CIA IGUAÇU DE CAFÉ SOLÚVEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 11/10/1988 a 03/01/1990
QUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE EXPORTAÇÃO DE CAFÉ AO
INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFÉ - IBC
Na atualização de indébito tributário é cabível a aplicação dos índices de
inflação expurgados pelos planos econômicos governamentais, denominados
de expurgos inflacionários, fixados na Tabela Única da Justiça Federal,
aprovado pela Resolução no 561 do Conselho de Justiça Federal, de
02/07/2007, nos termos do entendimento sufragado nos Recursos Especiais nos
1.112.524/DF (Rel. Ministro Luiz Fux) e 1.012.903/RS (Rel. Min. Teori
Zavaski), submetidos ao rito dos recursos repetitivos, ensejando a aplicação do
artigo 62, § 2o do RICARF/2015. A partir de janeiro de 1996, com a extinção
da correção monetária, a restituição do indébito tributário passou a ser
acrescida somente dos juros equivalentes á taxa SELIC, acumulada
mensalmente até o mês anterior ao da efetivação da restituição, e da taxa de
1% relativamente ao mês em que esta for efetuada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, afastar a preliminar de
prescrição, Divergiu o Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, que votou para conhecer a
prescrição do crédito financeiro correspondente aos fatos geradores ocorridos até 29/06/89 e, por
unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso voluntário, para fim de deferir a
restituição dos valores recolhidos indevidamente, com a devida atualização monetária, cujo valor
final a ser restituído deverá ser aferido pela Unidade da Secretaria da Receita Federal com
competência jurisdicional para efetivar a restituição.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13909.000177/99-92
Fl. 992
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.400 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13909.000177/99-92

Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira, José
Adão Vitorino de Morais e Ari Vendramini
Relatório
1.

Adoto, por economia processual, e por bem descrever os fatos até aquele
momento processual, o relatório constante da Decisão DRJ/CURITIBA no 204, de 23/03/2001
(fls. 647/651)

Versa o presente processo sobre pedido de restituição de valores de
contribuição sobre operações de exportação de café, revigorada pelo Decreto-
lei n° 2.295, de 21 de novembro de 1986, que foram recolhido em várias
datas compreendidas entre 11/10/1988 e 03/0111990, conforme consta dos
DARF de fls. 121 a 237, sob o argumento de a norma haver sido declarada
inconstitucional.

2. A DRF em Londrina/PR, ás fls. 245 a 249, indeferiu o pedido sob a
alegação de decadência do direito da contribuinte, bem como pelo fato de a
Receita Federal ser incompetente para julgar processo que envolva
contribuições cuja cobrança e .fiscalização são alheias à sua administração.

3. Inconformada, a contribuinte apresentou sua reclamação, em 11/12/2000,
às fls. 255/274, instruída com os documentos de fls. 275/459, onde alega:

- que seu pedido é tempestivo, já que o prazo decadencial de cinco anos só
começaria a fluir apôs a publicação da Resolução do Senado Federal ou após
a edição de ato específico do Secretário da Receita Federal, conforme bem
esclarece o Parecer Cosit n° 58, de 1998
- que tendo em vista a ausência de manifestação expressa do Secretário da
Receita Federal, quanto à inconstitucionalidade da contribuição em pauta,
não há que se falar em início de prazo que pudesse extinguir seu direito de
restituição sobre aqueles valores;
- que a administração das quotas de contribuição, a toda a evidência, sempre
esteve a cargo da Secretaria da Receita Federal, haja vista o disposto no art.
1°, V11 do Regimento Interno da Secretaría da Receita Federal, aprovado
pela Portaria n° 227, de 1998, muito embora a fixação de alíquotas estivesse
a cargo do Presidente do IBC e a gestão dos recursos seja de competência do
Ministro da Indústria e Comércio;
- que a administração, arrecadação e fiscalização das quotas de contribuição
ao TBC, nos termos da Portaria Interministerial n° 183, de 18 de março de
1980, e das IN SRF n° 73, de 1987 e n° 12, de 1990, era da SRF, razão pela
qual cabia à autoridade a quo apreciar o pedido;
- que a competência da SRF para administrar tais quotas está expressa no art.
16 da Lei n° 7.739, de 1989 e que, o Acórdão n° 303-27.453, do 3° CC,
comprova que a SRF, por meio de auditor fiscal, autuou empresa exportadora
de café pelo não-recolhimento da contribuição, sendo que o levantamento das
infrações resultou de auditoria prévia realizada junto ao IBC, em conjunto
com os controles do Sistema de Arrecadação da SRF;
- que o 3° CC, em sessão de 17 de outubro de 2000, julgou procedente o
Recurso n° 120.653-Processo e 13652.000114199-31, o que vem corroborar
tudo o que foi alegado, razão pela qual deve ser deferido seu pedido de
restituição.

2.

A DRJ/CURITIBA indeferiu o pedido sob os seguintes argumentos :

Fl. 993
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.400 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13909.000177/99-92

21. Diga-se que a inconstitucionaiidade da normas deve ser reconhecida, para
que danos causados por direitos violados ou não reconhecidos possam ser
reparados, Todavia há que se observar a competência atribuída aos que
julgam, o instrumento processual para se pleitear, bem como os pré-requisitos
para o reconhecimento do que se pede. No caso em tela, houve acerto quanto
ao instrumento processual, porém a inexistência do ato específico do Sr.
Secretário da Receita Federal ou da resolução do Senado Federal acerca do
Decreto-lei n° 1295, de 1.998 constitui violação a um pré-requisito, que traz a
reboque a incompetência dos Delegados de Julgamento para atender ao
pedido, ou mesmo analisá-lo sob qualquer prisma.
22. Tomada em conta a explanação feita, ficam prejudicados os argumentos
trazidos pela interessada atinentes á inconstitucionalidade da cobrança, à
competência para administrar as quotas sobre as exportações de café, à
competência para apreciar tais pedidos de restituição e à tempestividade do
pedido.
CONCLUSAO
ISTO POSTO, resolvo não acolher a reclamação contra o indeferimento do
pedido de restituição das quotas de contribuição sobre as exportações de café,
por falta de suporte legal.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 11/10/1988 a 03/01/1990
Ementa: QUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO BRASILEIRO
DO CAFÉ-IBC,
RESTITUIÇÃO. COMPETÊNCIA.
Tendo sido a declaração de inconstitucionalidade obtida por via indireta
(controle difuso) tem efeito apenas interpartes e não existindo o efeito erga
~es, por inexistir ato do Senado Federal que suspenda a execução da - lei ou
específico do Secretário da Receita Federal, com tal finalidade (Decreto n°
2.346, de 1997, art. 4°),seus efeitos não se estendem a terceiros não-
participantes da ação, sendo o delegado de julgamento incompetente para
apreciar argüição de inconstitucionalidade.
SOLICITAÇÃO INDEFERIDA

3.

Irresignada, a requerente apresentou recurso voluntário, dirigido a este CARF
(fls. 655/659), onde alegou, em apertada síntese :

A Recorrente formalizou junto á Agência da Receita Federal em Cornelio
Procópio, Paraná, pedido de restituição dos valores recolhidos a titulo de
Quota de Contribuição ao Instituto Brasileiro do Café — IBC, devidamente
instruido com comprovantes de recolhimentos (DARF's do período de utubro
f88 a janeiro/90) e planilhas demonstrativas dos cálculos.
O D. Delegado da DRF/Londrina-PR, todavia, houve por bem indeferir o
pedido de restituição, sob a alegação de que (i) o prazo para pleitear a
restituição já havia se extinguido, e (ii) que o tributo em questão, cota de
café, não era tributo administrado pela Secretaria da Receita Federal,
falecendo-lhe competência para apreciar o presente pedido.
Inconformada com referido indeferimento, a ora Recorrente apresentou sua
Impugnação, a qual foi julgada improcedente pela DRJ/Curitiba, sob o
argumento de que não cabe as Delegacias de Julgamento estenderem os
efeitos da declaração de inconstitucional idade, ditada pela Suprema Corte no
controle difuso da atividade jurisdicional, aqueles contribuintes que, a par de
terem efetuado tais recolhimentos indevidos, não pleitearam sua devolução
perante o Poder Judiciário, como é o caso da Recorrente.
Por todo o exposto, demonstrado (i) o pagamento indevido (guias DARF
anexas ao pedido de restituição) de contribuição administrada pela Secretaria
da Receita Federal, considerada, de forma inequívoca e definitivamente,
Fl. 994
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.400 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13909.000177/99-92

inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal; (ii) a desnecessidade de
Resolução do Senado Federal ou manifestação do Secretário da Receita
Federal para que os órgãos julgadores sigam orientação adotada pelo
Supremo Tribunal Federal e, (iii) que o prazo decadencial não escoou, requer
a Recorrente, em conformidade com a Lei no 8383191 e IN SRF no 21197,
seja dado provimento integrai ao presente Recurso Voluntário com o
conseqüente deferimento do pedido de restituição na forma originalmente
pleiteada no pedido de restituição.

4.

O antigo Terceiro Conselho de Contribuintes exarou o Acórdão no 301-30.210,
em 21/05/2002, assim ementado :

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA COTA SOBRE EXPORTAÇÃO DE
CAFÉ.
Tendo em vista o que determina o art. 22-A da Portaria Ministerial n° 103 de
2002, deixo de tomar conhecimento do recurso interposto.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os Membros da
Primeira Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes, por unanimidade de
votos, não tomar conhecimento do recurso voluntário, na forma do relatório e
voto que passam a integrar o presente julgado.
Ultrapassados os demais aspectos, dedico a atenção aos dispositivos
constantes dos arts. 2° e 5° da Port. MF n° 103/2002, DOU de 25/04/02, que
altera os Regimentos Internos dos Conselhos de Contribuintes e da Câmara
Superior de Recursos Fiscais - CSRF, através da inclusão do art. 22-A.

O referido artigo dispõe que fica vedado aos Conselhos de Contribuintes e à
CSRF afastar a aplicação, em virtude de inconstitucionalidade, de tratado,
acordo internacional, lei ou ato normativo em vigor. (destaquei).

No seu parágrafo único, registra que o disposto neste artigo não se aplica aos
casos de tratado, acordo intencional lei ou ato normativo que embasem a exig
ência de crédito tributário aia constituição tenha sido dispensada por ato do
Secretário da Receita Federal ou, objeto de determinação, pelo Procurador
Geral da Fazenda Nacional, de desistência de ação de execução fiscal.
(Parágrafo único, caput e inciso III), embora o parágrafo único do art. 4° do
Dec. 2.346/97, já mencionado neste voto, determine o afastamento da
aplicação da lei tratado ou ato normativo federal, declarado inconstitucional
pelo Sumulo Tribunal Federal
Isto posto, voto por não tomar conhecimento do recurso, tendo em vista o
disposto no art. 22 - A da Portaria Ministerial n° 103/2002.

5.

A recorrente opôs Embargos de Declaração contra o Acórdão (fls. 758/766).

Contudo, tratando um a um dos argumentos aventados pela então Recorrente,
ora Embargante, o ilustre Conselheiro Relator houve por bem iniciar seu voto
com a afirmação de que "O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento".
Disso, por si só, decorre contradição que deve ser sanada, porquanto a um
recurso não se pode tomar e deixar de tomar conhecimento em uma mesma
decisão.

Destarte, o que se pretende com os presentes declaratórios é que sejam
sanadas as contradições acima destacadas através de uma interpretação da
Portaria Ministerial n° 103/2002 harmônica com o ordenamento jurídico, de
modo que a aludida declaração de inconstitucionalidade emanada do
Supremo Tribunal Federal tenha, no âmbito administrativo, o mesmo peso
que teria em uma eventual Ação de Repetição de Indébito, da qual deverá
Fl. 995
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.400 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13909.000177/99-92

valer-se a Recorrente caso seu pedido de restituição seja definitivamente
indeferido

6.

Os Embargos foram acolhidos (Informação Técnica fls. 776/779) e a D. PGFN
apresentou suas Contra-Razões (fls.780/788), alegando, em síntese :

4. Ou seja, o julgado assentou que não havia como ser conhecido o Recurso
Voluntário do contribuinte, eis que:
a) para ser deferida a restituição ensejada, seria necessário, primeiramente,
reconhecer a inconstitucionalidade do Decreto-Lei no. 2.295/86, com os
reflexos do texto legal expresso nos arts. 1° e 4° do Decreto no. 2.346/97;
b) ocorre que tal reconhecimento está obstado pelo art. 22-A da Portaria
Ministerial no. 103, de 2002 que veda a possibilidade do Conselho de
Constitucionalidade reconhecer a inconstitucionalidade de lei.
5. Irresignada, a Cia. Iguaçu de Café Solúvel interpôs os Embargos de
Declaração de fls. 570/578, apontando 2 (duas) CONTRADIÇÕES, a saber:
a) a expressão contida na ementa (f Is. 553), qual seja "deixo de tomar
conhecimento do recurso interposto" esta em desacordo com a assertiva
constante no início do voto- condutor (f Is. 560), onde se lê: "o recurso é
tempestivo e dele tomo conhecimento";
b) no mérito, haveria contradição entre os fundamentos e a decisão do
julgado, eis que depois de deixar de tomar conhecimento do mesmo,
reconhece expressamente a declaração de inconstitucionalidade da Cata -de
Contribuição sobre Exportação de Café e da não verificação da prescrição do
direito restituitório.

8. Ex positis, a União (Fazenda Nacional) requer sejam conhecidos os
presentes Embargos de Declaração e providos APENAS para que conste no
início do voto-condutor (fls. 560), a expressão "o recurso é tempestivo,
porém não tomo conhecimento", em vez do que restou consignado ("o
recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento.")

7.

Em 17/10/2006, foi exarado o Acórdão de Embargos no 301-33.254, pela
Primeira Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes :

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 03/01/1990 a 11/10/1998
Ementa: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
Cabem embargos de declaração quando existir no acórdão obscuridade,
dúvida ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual devia pronunciar-se a Câmara.
EMBARGOS ACOLHIDOS E PROVIDOS PARA
RERRATIFICAR O ACÓRDÃO EMBARGADO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os Membros da PRIMEIRA CÂMARA do TERCEIRO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES, por unanimidade de votos, acolher e
dar provimento aos Embargos de Declaração, para rerratificar o acórdão
embargado, mantida a decisão prolatada, nos termos do voto do relator.

8.

Inconformada, a requerente interpôs Recurso Especial, dirigido á Câmara
Superior de Recursos Fiscais (fls. 802/821).

Fl. 996
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.400 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13909.000177/99-92

9.

O Recurso Especial foi admitido, sob os seguintes fundamentos (Despacho de
Admissibilidade fls. 842/844) :

Procedendo-se à análise da admissibilidade do recurso especial interposto,
constata-se, primeiramente, sua tempestividade, eis que o contribuinte tomou
ciência do Acórdão n° 301-33.524 em 28.11.2007, conforme Aviso de
Recebimento — AR, anexado em lis. 612, e o recurso especial foi
protocolado na agência da Receita Federal na data de 06.12.2007, conforme
recibo aposto em fls. 613, portanto, dentro do prazo estabelecido no capta do
art. 15 do RICSRF, em virtude do que, passo a analisá-lo.
O contribuinte recorreu á instância especial argüindo pela existência de
entendimento diverso do adotado na decisão recorrida, apontando os
Acórdãos n's 303-31.593, 303-30.959, 303-31.118 c 303-31.598, dos quais
juntou cópias das ementas, de th. 640 a 650.

O Acórdão n°303-31.593, paradigma de dissidio, tem a seguinte ementa:
"COTA DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE EXPORTAÇÃO DE CAFÉ
(DECRETO-LEI
2.295/86)
–
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
RECONHECIDA
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
–
INADMISSIBILIDADE
DA
PRESCRIÇÃO
DO
DIREITO
À
RESTITUIÇÃO DIES A QUO – DEVIDO PROCESSO LEGAL E DUPLO
GRAU DE JURISDIÇÃO – CONHECIMENTO DA QUESTÃO DE
FUNDO –
Direito à restituição do que indevidamente recolhido a titulo da
inconstitucional contribuição sobre operações de exportação de café -
Portaria Ministerial n" 103/2002 - Hipótese de não aplicação - Expurgos
inflacionários - Taxa selic - Matéria compreendida na competência deste
Conselho.
Recurso Voluntário provido."( o negrito não é do original).
Por sua vez, os Acórdãos n's 303-30.959, 303-31.118 c 303-31.598 expõem
em suas ementas que:
"Desse modo, não se trata de hipótese de aplicação da Portaria Ministerial n°
103, uma vez que a inconstitucionalidade do Decreto-lei n°2.295/86 é
inequívoca, a qual deve ser reconhecida por este Colegiada com base em
dispositivo da Lei 9.789, de 29 de janeiro de 1999, que, ao regular o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, proclamou que
'nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de
atuação conforme a lei e o Direito", sendo certo, ainda, que negar a
restituição de crédito tributário cuja exigência tem-se sabidamente por
inconstitucional configura-se ofensa aos Princípios da Justiça, da lsonomia e
da Moralidade dos Atos da Administração Pública '."

A admissibilidade do Recurso Especial interposto deve ser examinada à luz
do disposto no inciso II, art. 70 , do Regimento Interno da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria n° 147, de 2007. Segundo o art.
15, § 2°, do mesmo RICSRF, nesse caso o recurso deverá comprovar a
existência de decisão divergente do decidido no acórdão recorrido, na forma
ali prevista.

O ponto central de divergência entre o aresto recorrido e os paradigmas
apontados como exemplos de dissídio diz respeito á aplicação, à matéria, da
Portaria Ministerial n°103 de 2002.
O acórdão recorrido deixou de tomar conhecimento do recurso interposto
com base no que determina o art. 22-A da Portaria Ministerial n° 103 de
2002.
De sua vez, os Acórdãos n's 303-30.959, 303-31.118 e 303-31.598
entenderam que não se trata de hipótese de aplicação da Portaria Ministerial
Fl. 997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.400 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13909.000177/99-92

n° 103, uma vez que a inconstitueionalidade do Decreto-lei n° 2.295/86 é
inequívoca, a qual deve ser reconhecida por este Colegiado com base em
dispositivo da Lei 110 9 . 784, de 29 de janeiro de 1999.
Portanto, ficou configurada a divergência jurisprudencial e restaram
atendidos os requisitos necessários à admissibilidade do recurso especial,
previstos no artigo 15, § 2°, do RICSRF, aprovado pela Portaria MF n° 147,
de 25.062007, DOU de 28.06.2007.
Assim, dou seguimento ao Recurso Especial interposto, com base no disposto
no art. 16, 11, do R1CSRF, sob cujos teimes deve ser intimado o Procurador
da Fazenda Nacional.

10.

A D. PGFN apresentou suas Contra-Razões ás fls. 846/

II. Do Mérito Recursal
O acórdão deve ser mantido por seus próprios fundamentos, uma vez que à
época não existiam ainda no ordenamento jurídico os diplomas legais
elencados pelo sujeito passivo em seu recurso especial, havendo apenas unia
decisão cujo efeito não poderia ser estendido a terceiros (inter partes), bem
procedendo a Câmara em entender pela incompetência para apreciação do feito
no termos da Portaria m Minsiterial à época em vigor de d. 103/2002 em seu
art. 22-A.
Ainda que se entenda pela competência do Conselho de Contribuintes para
apreciar a matéria em questão, em razão do disposto no art.3°, da Lei
11.051/2004 e na Resolução n". 28/2005, de 22/07/2005, o que se admite
apenas por argumentar, o recurso deve ser improvido, uma vez que operou-se,
no caso, a decadência do direito de pleitear a restituição dos valores pagos
indevidamente.
II.1 – Da Decadência
Assim, ao contrário do que aludiu o recorrente, o direito subjetivo do
contribuinte à restituição do indébito surgiu desde o pagamento dos valores
tidos por indevidos nos termos dos arts. 165, I, 168, Te 156, I, todos do CTN.
Nestes termos, se o suposto recolhimento indevido ocorreu no período de
outubro de 1988 a fevereiro de 1990 e o protocolo do pedido de restituição data
de 30/06/1999, patente a ocorrência da decadência no caso em tela.
Ante o exposto, requer a União seja negado provimento ao recurso especial e
mantido o acórdão proferido peta e. Ornara julgadora.
Caso se entenda pelo enfrentamento da matéria não conhecida pela Câmara "a
guo", requer a Fazenda Nacional seja declarada a decadência do direito da
contribuinte de pleitear a restituição do indébito tributário, porquanto foram
ultrapassados mais de 5 (cinco) anos da data da extinção do crédito tributário
(pagamento) sem que fosse exercitada a referida pretensão.

11.

Em 27/11/2014 foi exarado o Acórdão de Recurso Especial no 9303-003.200,
(fls. 880/assim ementado :

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 11/10/1988 a 03/01/1990
“COTA DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE EXPORTAÇÃO DE CAFÉ
(DECRETO-LEI 2.295/86) - INCONSTITUCIONALIDADE
RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.”
Diante da inequívoca inconstitucionalidade da cota café, imperioso dar
provimento ao recurso especial do contribuinte nos presentes autos para
reconhecer como indevidas as contribuições recolhidas a titulo de cota café,
em razão do disposto no artigo 62-A do Regimento Interno deste
Conselho Administrativo.
Recurso Especial do Contribuinte Provido

Fl. 998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.400 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13909.000177/99-92

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos à
instância a quo para apreciar as demais questões de mérito.

O recurso especial interposto pelo contribuinte é tempestivo e preenche
os requisitos necessários à sua admissibilidade, portanto dele conheço.
O cerne da questão consiste em saber se a Portaria Ministerial no
103/02, especialmente em seu artigo 22-A, de fato impedia que o pedido
de restituição de cota de exportação de café, uma vez suportado na
inconstitucionalidade de referida exação, fosse apreciado em sede de processo
administrativo.
Encontra-se consignado no acórdão recorrido o seguinte:
“O referido dispositivo dispõe que fica vedado aos Conselhos de
Contribuintes a à CSRF afastar a aplicação, em virtude de
inconstitucionalidade, de tratado, acordo internacional, lei ou ato
normativo em vigor (destaquei).
No seu parágrafo único, registra que o disposto neste artigo não se
aplica aos casos de tratado, acordo internacional,lei ou ato
normativo, que embase a exigência de crédito tributário cuja
constituição tenha sido dispensada por ato do Secretário da
Receita Federal ou, objeto de determinação, pelo Procurador
Geral da Fazenda Nacional, de desistência de ação de execução fiscal.
(Parágrafo único,caput e inciso III), embora o parágrafo único do art.
4° do Dec. 2.346/97, já mencionado neste voto, determine o
afastamento da aplicação da lei tratado ou ato normativo federal,
declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal”

O que se verifica é que, a época em que proferida referida decisão, 21 de maio
de 2002, a inconstitucionalidade da contribuição da cota de exportação do café
não havia sido declarada pelo Supremo Tribunal Federal, eis que a época
o RE no 191.044-5/SP somente havia deixado de conhecer o recurso
interposto pela Fazenda Nacional, ratificando, reflexamente, decisão prolatada
pelo TRF no sentido de que o referido Decreto-Lei 2.295/86 não fora
recepcionado pela Constituição Federal de 1988.
No entanto, antes mesmo da interposição do presente recurso especial, que foi
protocolizado em 06 de dezembro de 2007, o Supremo Tribunal Federal, ao
julgar o RE 408.830-4/ES, finalmente declarou, incidenter tantum, a
inconstitucionalidade dos artigos 2o e 4o do Decreto-Lei no 2.295/86 frente à
Constituição, o que ensejou mensagem ao Senado Federal, reconhecendo-se
em definitivo a inconstitucionalidade da denominada cota-café.
Ademais, antes do Senado editar a Resolução 28/2005, foi editada a Medida
Provisória no 219, posteriormente convertida na Lei 11.051, de 29 de dezembro
de 2004, que em seu artigo 3o, alterando o artigo 18 da Lei 10.522/2002,
dispensou a Fazenda Nacional de constituir créditos, inscrever na Dívida Ativa,
ajuizar execução fiscal, bem como autorizar o cancelamento e a inscrição
da cota de contribuição prevista no Decreto-Lei no 2.295/86.
Assim, diante da inequívoca inconstitucionalidade da cota café, não vejo
como não dar provimento ao recurso especial do contribuinte nos
presentes autos para reconhecer como indevida as contribuições por ele
recolhidas a titulo de cota café, por conseguinte, passíveis de serem objeto de
pedido de restituição, inclusive em razão do disposto no artigo 62-A do
Regimento Interno deste Conselho Administrativo.
No entanto, com relação às demais questões de mérito, entendo que o
processo deva retornar à instância a quo, não apreciadas nos presentes autos.
Em face do exposto, conheço do recurso especial interposto pelo contribuinte
para, em observância ao disposto no artigo 62-A, reconhecer o direito do
Fl. 999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.400 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13909.000177/99-92

contribuinte à restituição da cota café. Entretanto, entendo que minha
decisão não afasta o exame das demais questões de mérito acerca da
prescrição, do efetivo recolhimento, correção monetária, entre outras não
apreciadas nestes autos.

12.

Contra este Acórdão a D. PGFN interpôs Embargos de Declaração (fls. 885),
que foram rejeitados em despacho de admissibilidade fundamentado ( fls. 905/906).

13.

Cientificada, a recorrente apresenta petição, ás fls. 929 , solicitando á Unidade
de Origem análise do mérito do pedido, tal qual determina o Acórdão CSRF, já que o CARF
não poderá se pronunciar sobre questões não previamente tratadas pela instância de piso, sob
pena de supressão de instância.

16.

A DRF/LONDRINA respondeu á petição por despacho, ás fls. 974 :

Sr. Chefe, A contribuinte foi regularmente cientificado do Acórdão do
CARF/DF que deu provimento ao seu Recurso Especial, entretanto, às Fls.
880/883 este determina seu ¿retorno à instância a quo para a apreciar as
demais questões de mérito¿, a prescrição e competência já foi julgada por
esta DRF(fl. 420) - ¿O direito de pleitear a restituição extingue-se com o
decurso de prazo de 05 anos (...). A SRF não é competente para se manifestar
sobre pedido de restituição que envolva contribuições cuja cobrança e
fiscalização são alheios à sua administração.¿ Ante o exposto proponho o
envio deste à DRJ/Curitiba para julgamento.Cumpre esclarecer que para fins
de adequação no sistema Sief, retornamos a fase deste para ¿em julgamento
da Manifestação de Inconformidade

17.

Ás fls. 975 encontra-se despacho da DRF/LONDRINA :

Despacho de Encaminhamento
01. Trata o presente processo de pedido de restituição, protocolizado
em 30/06/1999, de valores recolhidos a título de cota de contribuições
devidas nas exportações de café, devidas ao IBC, instituída pelo art. 2o
do Decreto-lei no 2.295, de 21/11/86, do período compreendido entre
11/10/1988 a 03/01/1990, conforme DARFs de fls. 202 a 404, sob o
argumento da norma instituídora do tributo ter sido declarada
inconstitucional.
02. O pedido foi indeferido pela Delegacia da Receita Federal de
Londrina, através do Despacho no 455/2000 de fls. 420/428. A
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Curitiba/PR, através
da Decisão DRJ/CTA no 204, de 28 de março de 2001, também
indeferiu a solicitação do contribuinte, por ser a mesma órgão
incompetente para aprecidar arguição de inconstitucionalidade.
03. Em sede de análise de Recurso Especial, através do Acórdão no
9303-003.200, da 3a Turma do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), de 27/11/2014, foi dado provimento ao recurso do
contribuinte, determinando o retorno dos autos à instância a quo para
apreciar as demais questões de mérito (fls. 880/883).
04. Contudo, verifica-se que até o presente momento não houve
confirmação dos pagamentos apresentados pelo contribuinte,
constantes dos DARFs anexados às fls. 202/404. O processo havia
sido encaminhado, na época, à SASAR/DRF/Santos, para a
confirmação dos pagamentos, contudo, após pesquisa realizada nas
microfichas pertencentes à aquela unidade, os pagamentos não foram
localizados, tendo sido solicitado ao contribuinte informação acerca
Fl. 1000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.400 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13909.000177/99-92

do Banco e agência em que os pagamentos foram recolhidos (fls.
408/410).
05. Em atenção ao solicitado acima, o contribuinte apresentou a
informação juntada à fl. 414, datada de 08/02/2000, onde informa que
as autenticações dos DARFs foram efetuadas pelas máquinas
registradoras do Banco América do Sul S/A, agência Matriz, São
Paulo – SP. Após, foi emitida a decisão pela DRF/Londrina, sem
verificação dos pagamentos, por ter sido declarado extinto o direito do
contribuinte em pleitear qualquer restituição, com base no art. 168, I,
do CTN.
06. Assim, para o fim dar prosseguimento à decisão do CARF,
proponho o encaminhamento do presente processo à DERAT/São
Paulo, para que seja efetuada a confirmação dos DARFs apresentados
pelo contribuinte às fls. 202/404, através da análise das microfichas.

18.

Os recolhimentos foram certificados pela DERAT/SP (fls. 977/982) e
devolvidos á DRF/LONDRINA para prosseguimento.

19.

Ás fls. 984 encontra-se despacho com o seguinte teor ; “ Em atendimento ao
Despacho de fls 910 e Acórdão de fls 880-883, retorno ao CARF para prosseguir o
julgamento.”
20.

Ás fls. 985, encontra-se o despacho de seguinte teor : “ Considerando tratar-se
de decisão proferida pela CSRF para retorno do processo à turma ¿a quo¿, encaminhem-se os
autos para prosseguimento conforme estabelecido no § único do art. 7o da Portaria CARF/MF
no 34/2015.”

21.

Assim me foram distribuídos os presentes autos.

22.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
23.

Os autos voltaram da CSRF para que este colegiado adentrasse os pontos
meritórios da questão que não foram tratados na instância superior.

24.

Entendemos que três pontos restaram a ser elucidados: a questão da prescrição
do pedido de restituição, a questão da competência da Secretaria da Receita Federal para
efetivar a restituição e a questão da correção monetária do valor a ser restituído.

A PRESCRIÇÃO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO

25.

A doutrina, a jurisprudência dos tribunais superiores e a jurisprudência deste
CARF já há muito se consolidou sobre o tema.

Fl. 1001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-009.400 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13909.000177/99-92

26.

O direito do contribuinte de haver de volta o que pagou indevidamente ou a
maior do que o devido constitui típico direito de crédito, da classe dos direitos subjetivos,
portanto, é prescricional o prazo extintivo do exercício desse direito.

27.

Resta analisar a situação dos fatos objeto dos autos para fixar o momento exato
em que se dá o início da fluência do prazo de que trata o artigo 168, I, do CTN, tendo em
conta que se trata de matéria constitucional alegada pelo recorrente como causa de pedir da
restituição.

28.

Os Acórdãos proferidos nos RREE 198.554-2/SP, e 191.044-5/SP, de
18/09/1997, publicados no DJU do dia 31/10/1997, veicularam o reconhecimento pelo STF da
inconstitucionalidade da Quota de Contribuição sobre as Operações de Exportação de Café de
que tratava o Decreto-Lei no 2.295/86.

29.

O pedido de restituição foi protocolado 30/06/1999, portanto a postulação ativa
do recorrente ocorreu antes do transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da publicação
do julgamento do RE, no qual foi reconhecida a dupla incompatibilidade dos artigos 3a e 4o do
Decreto-Lei 2.295/96, quer em face da Constituição de 1967 com a Emenda no 1 de 1969,
quer em face da Constituição de 1988, é forçoso declarar expressamente a não fluência do
prazo prescricional, o que garante ao recorrente a restituição de tudo o quanto indevidamente
recolhido, a ele estendendo-se os efeitos da referida declaração de inconstitucionalidade.

30.

Portanto, tempestivo o pedido de restituição.

A QUESTÃO DA COMPETÊNCIA DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

31.

O jurista José A. Minatel, em parecer constante dos autos do processo
administrativo ................., objeto do Acórdão CARF no ................afirma que : -"O Poder
Judiciário, pela sua mais alta Corte, não só crivou de inconstitucionalidade a exigência
prevista no DL 2,295/86, mas também confirmou a natureza tributária dos valores
indevidamente recolhidos pelas empresas exportadoras de café, decisão que, a priori, já
qualifica esse crédito como decorrente de pagamento indevido de tributo”.

32.

Não há duvida de que a administração da arrecadação e cobrança das quotas de
contribuição sobre a exportação de café vinha senda exercida pela SRF (vide IN/SRF 71/87 e
12/90).

33.

Também há que se examinar o disposto na Lei 7.739/89, cujo art. 16 diz
textualmente competir à SRF, autuar as empresas enquadradas no art, 20, do DL 2.295/86,
pelo não recolhimento da cota de contribuição prevista naquele artigo. Do exame desse
diploma legal, resta a convicção de que não somente a quota sobre exportação do café era
tributo administrado pela SRF, mas também, segundo o § do art. 16 eram-lhe aplicáveis todas
as normas atinentes aos demais tributos federais, inclusive as que regulam o Processo
Administrativo Fiscal (segundo o Decreto 70 23,t 172), por delegação do DL 822/69 (§ 3o do
art. 16, da Lei 7.739/89).

Fl. 1002
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-009.400 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13909.000177/99-92

34.

As regras do direito financeiro que dizem respeito aos controles internos para
aceitação e anulação das receitas tributárias têm como destinatários os agentes públicos e não
podem ser opostas ao detentor do crédito. '

35.

Tratando-se de tributo da titularidade da União, já extinto, deve a anulação da
receita operar-se com as atuais receitas tributárias, sendo irrelevante a ausência de idêntica
rubrica contábil para tal finalidade.

36.

Portanto, diante do exposto, é de competência da SRF a restituição do valor
recolhido indevidamente.

A QUESTÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA

37.

Outro tema também já pacificado na jurisprudência administrativa deste
CARF.

38.

Confirmado o direito da Recorrente de reaver o crédito a que tem direito, deve-
se analisar a questão da atualização monetária, especificamente em relação aos expurgos
pleiteados. Nesse sentido, para que ao final seja feita a tão cotejada justiça à que espera a
recorrente, mister verificar, em primeiro plano, a exaustiva jurisprudência do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça que traz em seu bojo os índices manifestamente pacificados:

"PROCESSUAL
CIVIL
-
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
-
EXECUÇÃO DE SENTENÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA -
INCLUSÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – ÍNDICES DO
IPC DE JAN/89 (42,72%), MARÇO/90 (84,32%), ABRIL/90
(44,80%), MAlO/90 (7,87%) EFEVEREIRO/91 (21,87%).
_ A jurisprudência pacífica deste Tribunal vem decidindo pela
aplicação dos índices referentes ao IPC, para atualização dos cálculos
relativos a débitos ou créditos tributários, referentes aos meses
indicados.
- Recurso não conhecido."
(STJ - SEGUNDA TURMA - RECURSO ESPECIAL 182626 I SP -
Relator Min. FRANCISCO PEÇANHA MARTINS - DJ 3011012000
PG:00140)

"TRIBUTÁRIo - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CORREÇÃO
MONETÁRIA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO MENÇÃO EXPRESSA AOS INDEXADORES
CORREÇÃO ADMISSIBILIDADE,
EMBORA SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO – OMISSÃO
QUANTO AOS OUTROS ÍNDICES - INOCORRÊNCIA -
RECEBIMENTO PARCIAL.
No acórdão proferido no julgamento do recurso especial, em havendo
omissão quanto à menção expressa aos índices de atualização
monetária, cabe receber os embargos de declaração para explicitar que
a correção monetária dos créditos será calculada comj base nos
seguintes percentuais: 84,32% (março/90), 44,80% (abriI/90), 7,87%
(maio/90) e 21,87% (fevereiro/91), e após o INPC até dezembro/91.
Improvida a pretensão recursal em relação aos demais índices
pleiteados, deve ser mantida a decisão recorrida que determinou a
utilização dos critérios de reajuste aplicados pela Fazenda Nacional,
para a correção de seus próprios créditos.
Embargos parcialmente providos. "
Fl. 1003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-009.400 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13909.000177/99-92

(STJ - PRIMEIRA TURMA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL 424154 / SP - Relator Min. GARCIA VIEIRA
- DJ 2811012002 PG:00243)

39.

Importante destacar que a egrégia Câmara Superior de Recursos Fiscais, por
sua Primeira Turma, vem de reconhecer tal jurisprudência, enfocando o Princípio da
Moralidade, como norte dessa questão . No Acórdão CSRF/01-04.456, de 25 de fevereiro de
2003, voto condutor do ílustre Conselheiro Mário Junqueira Franco Júnior, decidiu-se que "na
vigência de sistemática legal de correção monetária, a correção do indébito tributário há de ser
plena, mediante aplicação dos índices representativos da real perda de valor da moeda, não se
admitindo a adoção de índices inferiores expurgados, sob pena de afronta ao princípio da
moralidade e de se permitir enriquecimento ilícito do Estado ".

40.

O mesmo entendimento foi sufragado pela Terceira Turma da Egrégia Câmara
Superior de Recursos Fiscais, em acórdão de relatoria do Conselheiro Paulo Roberto Cucco
Antunes, assim ementado:

Processo nO: 13674.000107/99-90
Recurso nO:301-124000
Matéria: RESTITUIÇÃO - COMPENSAÇÃO - JUROS E EXPURGOS
Recorrente: FAZENDA NACIONAL E IND. E COM. DE CAFÉ IRMÃOS
JULIO LTDA
Recorrida: la CÂMARA - 3° CONSELHO DE CONTRIBUINTES
Interessada: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAFÉ IRMÃOS JULIO
LTDA
Sessão de: 06 DE JULHO DE 2004.
Acórdão: CSRF/03-04.108

RECURSO
DA
FAZENDA
NACIONAL.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE. –
I.
Não atendidos, pela Procuradoria da Fazenda Nacional, os pressupostos de
admissibilidade do Recurso Especial de Divergência interposto.
Recurso não conhecido.

11. RES~ITUIÇÃO E C~MPENSAÇÃ~ DE INDÉBITO TRIBUTARIO.
CORREÇAO MONETARIA. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADO. INCLUSÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
No cálculo do valor a ser restituído ao Contribuinte devem ser inseridos os
expurgos inflacionários correspondentes. Precedentes do Primeiro Conselho
de Contribuintes e da Primeira Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
Provido o Recurso Especial do Contribuinte.

41.

Tecidas as considerações acerca dos expurgos cristalizados pelas remansosas
jurisprudências administrativa e judiciária, convém, asseverar que a partir de 1° de janeiro de
1996, por força do artigo 39, parágrafo 4°, da Lei 9.250/95, a restituição ou compensação de
créditos tributários deve ser acrescida da taxa SELIC, conforme determina o referido
dispositivo:
"§ 4o - A partir de 1ode janeiro de 1996, a compensação ou restituição será
acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir da data do pagamento indevido ou a maior
até o mês anterior ao da compensação ou restituição e de 1% relativamente ao
mês em que estiver sendo efetuada.”
Fl. 1004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-009.400 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13909.000177/99-92

42.

Citamos a decisão do STJ a respeito :

"TRIBUTARIo.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINSOCIAL.
COMPENSAÇÃO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - JUROS DE MORA -
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC - LEI N° 9.250/95.
1- Os expurgos inflacionários decorrentes da implantação dos Planos
Governamentais são aplicáveis de acordo com os seguintes índices: no
mês de janeiro de 1989, índice de 42,72%; no período de março de 1990
a janeiro de 1991, o IPC; a partir da promulgação da Lei na 8177/91,
vigora O INPC; e, a partir de janeiro de 1992, a UFIR, na forma
preconizada pela Lei na 8383/91.
2- 2- Os juros de mora incidem na compensação efetuada pelo sistema de
autolançamento, isto é, a produzida pelo próprio contribuinte via
registro em seus livros contábeis e fiscais. Precedentes desta Corte.
Conforme o disposto nos artigos 161, parágrafo la combinado com o
167 do CTN, osjuros são devidos a partir do tTânsito em julgado da
sentença no percentual de 1% (um por cento) ao mês, e posteriormente
incidem na forma do parágrafo 4 0 do artigo 39 da Lei na 9.250/95.
3- 3-Estabelece O parágrafo 4 0 do artigo 39 da Lei na 9.250/95 que:''A
partir de 1° de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será
acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do pagamento indevido ou a maior até
o mês anterior ao da compensação ou 52 MINIsTÉRIO DA FAZENDA
TERCEIRO
CONSELHO
DE
CONTRIBUINTES
TERCEIRA
cÂMARA RECURSO N° ACÓRDÃO N° 125.068 303-31.589
restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.
4-A taxa SELIC representa a taxa de juros reais e a taxa de inflação no
período considerado e não pode ser aplicada, cumulativamente, com
outros índices de reajustamento. 5-Recurso da Fazenda não conhecido.
Recurso da parte conhecido, porém, improvido." (STJ - PRIMEIRA
TURMA - RECURSO ESPECIAL 396720 / PE - Relator Min. LUIZ
FUX -DJ 23/09/2002 PG:00241)

43.

Ou seja, assim como os índices de 42,72% e 10,14%; 84,32% e 44,80%;
7,87%; e 21,87% relativos, respectivamente, aos meses de janeiro e fevereiro de 1989; março,
abril e maio de 1990; e fevereiro de 1991, a Taxa SELIC também conta com amplo respaldo
para sua aplicação no caso concreto, motivo pelo qual será, juntamente com estes índices,
deferida

Conclusão

REPETITIVO STJ INDICES CORREÇÃO ARTIGO 62 RICARF

44.

Afastada a preliminar de prescrição e afirmada a possibilidade de
conhecimento da matéria por este Órgão, do que sobrevém a aplicação da
inconstitucionalidade originária do Decreto-Lei n° 2.295/86 já reconhecida pelo STF.

45.

Neste ponto (correção monetária de indébito tributário) já se pacificou neste
CARF que os valores a serem restituídos, referentes a direitos creditórios reconhecidos contra
a União, devem ter correção plena, incluindo-se os expurgos inflacionários, para que os
valores reflitam a perda real de seu valor originário diante dos efeitos corrosivos da inflação.
Fl. 1005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-009.400 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13909.000177/99-92

46.

Portanto, na atualização de indébito tributário é cabível a aplicação dos índices
de inflação expurgados pelos planos econômicos governamentais, denominados de expurgos
inflacionários, fixados na Tabela Única da Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 561 do
Conselho de Justiça Federal, de 02/07/2007, nos termos do entendimento sufragado nos
Recursos Especiais nos 1.112.524/DF (Rel. Ministro Luiz Fux) e 1.012.903/RS (Rel. Min.
Teori Zavaski), submetidos ao rito dos recursos repetitivos, ensejando a aplicação do artigo
62, § 2o do RICARF/2015.

47.

A partir de janeiro de 1996, com a extinção da correção monetária, a restituição
do indébito tributário passou a ser acrescida somente dos juros equivalentes á taxa SELIC,
acumulada mensalmente até o mês anterior ao da efetivação da restituição, e da taxa de 1%
relativamente ao mês em que esta for efetuada.

48.

Diante do exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário, para fim de
deferir a restituição dos valores recolhidos indevidamente com a devida atualização
monetária, cujo valor final a ser restituído deverá ser aferido pela Unidade da Secretaria da
Receita Federal com competência jurisdicional para efetivar a restituição.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 1006
DF CARF MF
Documento nato-digital